Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715195-53.2021.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: PEDRO VITOR SOARES CAMILO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 38710345. Na origem, PEDRO VITOR SOARES CAMILO ajuizou ação de cobrança ajuizada em desfavor da apelante, alegado ser beneficiário de apólice de seguro firmada por sua avó materna. Destacou que, a despeito do falecimento da segurada em razão de acidente, a seguradora afirmou não estar configurada hipótese abrangida pela cobertura do seguro contratado. Pugna, assim, pela condenação da ré ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, com vistas a condenar a apelante ao pagamento da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização securitária, na proporção descrita na apólice, devendo o valor ser corrigido pelo INPC a partir da data da ocorrência do óbito (20/1/2021), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a seguradora ré interpôs recurso de apelação (ID 38710348), postulando a cassação da r. sentença em virtude de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, assevera que a morte da segurada ocorreu por causa natural, não estando caracterizado o fato gerador da cobertura securitária contratada (morte acidental). Assevera, em caráter subsidiário, que a correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir a partir do ajuizamento da demanda. Em contrarrazões (ID 38710356), o apelado argui preliminar de intempestividade do recurso de apelação, ao fundamento de que a seguradora ré teria tomado ciência a respeito do teor da r. sentença recorrida em 29/06/2022 e que, portanto, o prazo para interposição do recurso findara em 20/07/2022. Esta Relatoria, consoante despacho exarado ao ID 38640680, determinou a intimação da seguradora ré, para que se manifestasse a respeito da preliminar de intempestividade do recurso. A apelante, em resposta consignada sob o ID 38995130, defende a tempestividade do recurso, ao argumento de que, por ocasião da manifestação de ciência no Sistema PJE, a sentença já havia sido disponibilizada no Diário Oficial. Assevera que, em se tratando de intimações simultâneas, deve prevalecer a realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico. É o relatório. Decido. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, observa-se, na aba Expedientes do Sistema PJe de 1o grau, que a r. sentença objeto do recurso de apelação em apreço foi disponibilizada via sistema, tendo a apelante tomado ciência em 29/06/2022. Confira-se: Ato de comunicação Sentença (22337689) - Prioridade: Normal - ID do documento (129228585) ITAU SEGUROS S/A Representante: ITAU SEGUROS S/A Expedição eletrônica (27/06/2022 10:15:13) JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA registrou ciência em 29/06/2022 17:25:21 Prazo: 15 dias Data limite prevista para ciência ou manifestação 20/07/2022 23:59:59 (para manifestação) Ressalto que, a despeito de a r. sentença hostilizada também haver sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 29/06/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 30/06/2022, tal fato não tem o condão de alterar o início da contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a data da ciência eletrônica, quando manifestada anteriormente à publicação, na forma prevista no artigo 60 do Provimento n. 12 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendido que a ciência pelo advogado da parte no PJe, deflagra a contagem do prazo, conforme arestos a seguir colacionados: AGRAVO INTERNOEM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA. LEI 11.419/06. PUBLICAÇÃO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. 1.De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 2.No caso, tendo a parte tomado ciência da decisão por meio de seu advogado, registrando ciência quanto ao ato em momento anterior à publicação, o prazo recursal se inicia no dia seguinte ao registro da ciência, como, inclusive, consta da aba de expedientes no sistema PJe, o qual informa também o prazo final. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1409727, 07090102620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. CERTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA. ABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta do ato no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. 2. A agravante tenta convencer que deveria certificar-se a sua intimação nos próprios autos, tal qual sucedera em relação ao agravado. No entanto, a situação é distinta, porque, quanto ao agravado, foi expedida intimação eletrônica, o que não ocorrera em relação à agravante, a qual seria normalmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, não fosse a consulta espontânea de seu advogado diretamente ao sistema. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1391016, 07494361720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Deferido na origem o pleito relativo à concessão da gratuidade de justiça, inexiste interesse recursal nesse ponto. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 6. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1391376, 07212513220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA CONSULTA AO SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). 2. Nos termos da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 4. No caso dos autos, restou certificado, via sistema PJe, que a recorrente registrou ciência acerca do inteiro teor da r. sentença, dos autos de primeiro grau, em 12/04/2021, às 10:19, considerando-se, assim, intimada nessa data, de modo que o prazo recursal se iniciou no dia 13/04/2020 (terça-feira) e terminou no dia 04/05/2021 (terça-feira). 5. Ocorre que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 06/05/2021 (quinta-feira), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. 6. Nestes termos, em que pese o pedido da apelante de que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono, não há que se falar em nulidade da intimação, acerca da sentença, realizada por meio eletrônico (expedição eletrônica), conforme registro de ciência certificado no PJe, uma vez que foi praticada nos exatos termos da norma vigente sobre o caso. 7. O simples argumento de que foi interposto Agravo Interno manifestamente inadmissível e manifestamente improcedente não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil pois, pela análise dos autos, percebe-se que a parte agravante apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair as manifestas inadmissibilidade e improcedência recursal, capazes de justificar a aplicação da penalidade. 8. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1372321, 07422901920208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ademais, a seguradora apelante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrada para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tal circunstância pode, em tese, ensejar a duplicidade de intimação e, por conseguinte, alterar o termo inicial para contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a intimação realizada por via eletrônica, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). Insta assinalar que a manifestação de ciência se encontra certificada no campo “expedientes”, do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, não estando caracterizado qualquer equívoco na pertinente informação. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada (29/06/2022), o prazo recursal exauriu-se no dia 20/07/2022. Tendo a seguradora ré interposto recurso de apelação tão somente no dia 21/07/2022, forçoso o reconhecimento da intempestividade da irresignação recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em decorrência de sua manifesta intempestividade. Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022 às 13:46:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora